Tribunal: TJDFT
Processo: 0756105-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. PRAZO. ATÉ SESSENTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. ENUNCIADO DA SÚMULA No 1 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA EM BENEFÍCIO DO CONSORCIADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor (ID 19732830 e ID 19732832).
2. Tratam-se de recursos interpostos pelo autor (ID18232553) e pela 1a empresa ré (ID18232558) contra a sentença que condenou a ré Arg Representações e Consórcios Ltda – ME a pagar ao autor a quantia de R$3.000,00, a título de danos morais, e a ré GMAC Administradora de Consórcio Ltda a ressarcir os valores pagos na cota de consórcio 324 do grupo 165 (R$5.090,25) e na cota de consórcio 381 do grupo 196 (R$1.739,02), podendo abater, tão-somente, os 18% da taxa de administração e os valores pagos a título de seguro, devendo a restituição ocorrer na data da contemplação da respectiva cota do consorciado autor excluído, mediante sorteio ou, caso não haja contemplação, até a última assembleia, no prazo de 60 dias após o encerramento do respectivo grupo.
3. Recurso do autor (ID18232553). Sustenta ter sido induzido a erro pelo preposto da empresa ré que lhe comunicou sobre uma nova oportunidade, consistente na troca de grupo, na qual toda a quantia paga seria migrada para outro grupo onde, supostamente, eram sorteados carros de forma mais célere. Alega que após 3 meses pagando os boletos do novo grupo percebeu que havia sido enganado, pois não constavam os valores adimplidos anteriormente, o que resultou na sua exclusão do grupo inicial, só podendo resgatar o dinheiro em caso de contemplação por sorteio ou no momento de finalização do grupo, em 2025. Por fim, assevera que, na espécie, a resolução do contrato não decorreu de mera desistência unilateral ou de exclusão do grupo, mas por defeito na prestação de serviços da empresa ré (violação ao direito de informação). Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a empresa ré à devolução imediata dos valores pagos, com aplicação de multas por rescisão contratual, sem a dedução de taxa de administração, fundo de reserva e afins.
4. Recurso da 1a ré (ID18232558). Alega não ter praticado ato ilícito capaz de ensejar dano moral, uma vez que o autor firmou dois contratos de consórcio distintos (ID 18232083 e ID 18232084), sobre os quais tinha conhecimento de que era inviável a migração das quantias pagas, por se tratar de grupos/cotas diferentes, o que, inclusive, ocasionaria prejuízo ao grupo diante da perda de valores. Sustenta ausência de prova de propaganda enganosa, tendo o cancelamento do contrato ocorrido por culpa exclusiva do demandante que deixou de pagar as prestações. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento de reparação por danos morais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. De início, cumpre registrar que é defeso à parte recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Se os pedidos de devolução “imediata” sem dedução da “taxa de administração, fundo de reserva e afins” deixaram de ser formulado na petição inicial, o recurso do autor não pode ser conhecido, nestes pontos, por caracterizar inovação recursal (art. 329 do CPC). Assim, deixa-se de conhecer destes pedidos.
7. Nos contratos celebrados sob a égide da Lei 11.795/08, a devolução das parcelas pagas pelo consorciado excluído será efetuada na forma do artigo 22 da referida lei, ou seja, por meio de contemplação por sorteio ou no encerramento do grupo.
8. Nos termos do enunciado da súmula no 1 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2009, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 dias após prazo previsto para o encerramento do plano.”.
9. Na hipótese, é incabível a aplicação de multa em benefício do consorciado no caso de descumprimento contratual motivado pela empresa ré, ante a ausência de previsão contratual neste sentido (Contrato - ID 18232104).
10. Da análise do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se claramente que houve propaganda enganosa, no que se refere à migração de quantias pagas no grupo anterior para o novo grupo aderido, porquanto o preposto da ré (vendedor), em conversa telefônica mantida com o autor, afirma ter repassado as orientações recebidas da empresa, afirmando, inclusive, que ela “só quer que pague parcelas” e que saiu da empresa por que os clientes ficam achando que é má-fé do vendedor (ligação telefônica – ID18232089). Tais afirmações são corroboradas pelas mensagens trocadas via WhatsApp entre o preposto e o autor (ID18232087).
11. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
12. No caso, não restam dúvidas de que a falha na prestação de serviço (informação defeituosa) impediu o autor de usufruir do dinheiro aplicado, que só poderá ser restituído mediante sorteio, ou, caso não haja contemplação até a última assembleia, no prazo de 60 dias após o encerramento do respectivo grupo. Tal situação extrapola o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
13. Conquanto certo o dever de reparar o dano, mostra-se excessivo o valor da indenização arbitrada. Sopesando-se a conduta da empresa ré e os constrangimentos dela decorrentes e suportados pelo autor, deve a reparação ser reduzida para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
14. Recurso do autor parcialmente conhecido e improvido.
15. Recurso da empresa ré conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais). Sentença reformada.
16. Vencedora a parte ré, ainda que em parte, sem condenação em custas e honorários de sucumbência. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.